Tribunal: TJSP
Processo: 1006768-23.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência do apelante. Pedido de gratuidade processual. Não acolhimento. Documentos apresentados insuficientes. Ausência de demonstração dos bens e rendimentos médios. Agravante que é cirurgião dentista, formado pela USP, com escritório na Avenida Paulista. Insuficiência da declaração de pobreza apresentada. Determinação para recolhimento das custas de preparo, sob pena de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência do apelante. Pedido de gratuidade processual. Não acolhimento. Documentos apresentados insuficientes. Ausência de demonstração dos bens e rendimentos médios. Agravante que é cirurgião dentista, formado pela USP, com escritório na Avenida Paulista. Insuficiência da declaração de pobreza apresentada. Determinação para recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1006768-23.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO TADDEO, são agravados DEBORAH DE FREITAS LESSA e JOSE
ROBERTO ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006768-23.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno no: 1006768-23.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo Central Cível
Agravante: Fernando Taddeo
Agravados: Deborah de Freitas Lessa e José Roberto Rocha

VOTO No: 22387
AGRAVO INTERNO. Insurgência do apelante. Pedido de
gratuidade
processual.
Não
acolhimento.
Documentos
apresentados insuficientes. Ausência de demonstração dos
bens e rendimentos médios. Agravante que é cirurgião
dentista, formado pela USP, com escritório na Avenida
Paulista. Insuficiência da declaração de pobreza apresentada.
Determinação para recolhimento das custas de preparo, sob
pena de deserção. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto em face do
despacho de p. 595, que indeferiu a gratuidade processual do
apelante, determinando o recolhimento das custas em dez dias, sob
pena deserção.
Sustenta o apelante agravante que o fato de ele
ser cirurgião dentista não implicaria possibilidades financeiras; que
teria reduzido sua capacidade financeira com a pandemia de
Covid-19; e que não haveria provas para comprovar as possibilidades
dele de pagamento das custas.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, não houve juntada dos documentos
necessários para demonstrar a impossibilidade financeira alegada.
Para tanto, os documentos apresentados (ps. 562/572) não
comprovam os bens e os rendimentos médios do apelante.
Além disso, pelas circunstâncias envolvendo o
processo (apelante que é cirurgião dentista, formado pela USP, com
escritório na Avenida Paulista), é inviável acatar a mera declaração
de pobreza apresentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006768-23.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Correto, portanto, o indeferimento da gratuidade
processual pleiteada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno, determinando-se o recolhimento das custas de preparo da
apelação no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de
deserção.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator